Tribunal: TJMT
Processo: 1014030-74.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014030-74.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), EDYPOOL RAFAEL GIUZIO DE CARVALHO - CPF: 070.540.811-61 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO FERREIRA LUCAS (VÍTIMA), LUCAS BRITES ALVES - CPF: 054.233.571-95 (TERCEIRO INTERESSADO), EDICLEIA WINTHER DE OLIVEIRA - CPF: 069.581.821-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 076.987.491-69 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO VINICIUS FERREIRA CAMPOS - CPF: 064.187.931-88 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PIRES RIALTO DA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE DE BRITO SANTOS - CPF: 030.900.633-36 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLAINE SILVA PINTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE
–
1.
ALEGADO ARREFECIMENTO DO
PERICULUM LIBERTATIS

– INOCORRÊNCIA – MEDIDA SEGREGATÍCIA QUE SE FAZ IMPRESCINDÍVEL PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO QUE EVIDENCIA A GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E A PERICULOSIDADE DO AGENTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS QUE NÃO AFASTAM O RISCO QUE A LIBERDADE DO PACIENTE OFERECE AO CORPO SOCIAL – SUBSISTINDO O PERICULUM LIBERTATIS, TORNA-SE PRESCINDÍVEL A CONTEMPORANEIDADE –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consecução dos crimes pelo paciente e seus comparsas que, supostamente, por motivo torpe, mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido e de forma premeditada, ludibriaram a vítima fazendo-a crer que estaria indo para uma confraternização entre amigos, levaram-na para um local de mata, a renderam e, após constatarem que esta integrava organização criminosa rival, a agrediram violentamente e a atingiram com inúmeros disparos de arma de fogo, levando-a a óbito ainda no local dos fatos.

3.

Coação ilegal não demonstrada. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR.

ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA

PACIENTE:

EDYPOOL RAFAEL GIUZIO DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da Ação Penal n.º 1004320-26.2021.811.0045 (PJe), em decorrência da suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado
e
corrupção de menores
.

O firmatário do remédio heroico esclarece brevemente que o favorecido nessa ordem foi denunciado em primeira instância e, em
21/07/2021
, ao receber a exordial acusatória, o MM. Juiz
a quo

decretou-lhe a prisão preventiva
sob os argumentos da
garantia da aplicação da lei penal
e por
conveniência da instrução criminal
; todavia, a ordem prisional permaneceu em aberto até o dia
01/07/2022
, quando efetivada a segregação cautelar do paciente – que, no momento de sua prisão, se encontrava nas dependências do fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, sustenta
não mais subsistir o requisito legal pertinente ao
periculum libertais
, pois, diante do alargado lapso temporal transcorrido entre o decreto segregatício e o efetivo cumprimento da ordem prisional expedida em face do increpado [quase um ano],
os motivos que inicialmente sustentavam a medida extrema acabaram esvaziados
[
tese de ausência de contemporaneidade
], além do mais, o paciente permaneceu em liberdade durante toda a instrução criminal, inexistindo notícias de que tenha tumultuado a colheita de provas ou prejudicado a tramitação do feito, ao revés, compareceu a todos os atos para os quais foi intimado e não se envolveu em nenhum outro crime.

Em reforço à pretensão liberatória, acrescenta que o beneficiário deste
writ
é
primário
,
reside em endereço fixo
no distrito da culpa,
exerce ocupação lícita
e
estava fazendo um curso profissionalizante de “classificador de grãos”
; sendo, portanto,
desnecessária
e
desproporcional
a manutenção da prisão preventiva ora vergastada no atual momento processual.

Forte em tais argumentos, e destacando que a ordem prisional expedida em face do increpado somente não foi cumprida em momento anterior por
“ineficiência do Judiciário”
; o impetrante requer
a concessão

in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, garantindo-lhe o direito de aguardar em liberdade o desfecho da ação penal instaurada em 1ª instância. Subsidiariamente, vindica a substituição do ergástulo por restrições não prisionais.

E,

no mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

A ordem veio munida com a documentação registrada do ID 135477171 ao ID 135477183.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo anterior julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1003409-18.2022.811.0000, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 135941663), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do documento digital anexado no ID 136738691.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 137297671).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade acoimada coatora, analisadas em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça; que no dia
04/07/2021
, o i. representante do Ministério Público ofertou denúncia em face de
EDYPOOL RAFAEL GIUZIO DE CARVALHO
e de seus comparsas
Lucas Brites Alves
,
Fernando Pires Rialto da Conceição
,
Mateus Pereira de Oliveira
,
Michel Ferreira da Silva
,
Ricardo Vinicius Ferreira Campos
e
Luis Felipe de Brito dos Santos
, diante da existência de fortes indicativos de que estariam envolvidos nos crimes de
corrupção de menores
e
homicídio qualificado
- este último perpetrado em face do ofendido
Maurício Ferreira Lucas
; mesma oportunidade em que
pugnou pela imposição da prisão preventiva
aos suspeitos e
manifestou-se favoravelmente à decretação das medidas cautelares de busca e apreensão e quebra de sigilo de dados telefônicos
, tal como requerido pela autoridade policial.

Assim, no dia
21/07/2021
, o MM. Juiz de 1º grau proferiu decisão por meio da qual:
i)
recebeu a exordial acusatória em face de todos os acusados;
ii)
decretou a prisão preventiva do ora paciente
EDYPOOL
e dos corréus
Lucas Brites Alves
e
Fernando Pires Rialto da Conceição
; e
iii)
deferiu os pedidos de busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos no curso das investigações.

O favorecido nessa ordem foi devidamente citado em
01/09/2021
e, no dia
26/10/2021
, por intermédio da i. Defensoria Pública Estadual, apresentou resposta à acusação, ao que se seguiu a prolação de decisão de saneamento do feito na data de
26/11/2021
, oportunidade em que designado o dia
14/12/2021
para realização de audiência de instrução e julgamento.

Na data outrora agendada, foram colhidos parte dos depoimentos testemunhais, tendo a i. Defesa de
EDYPOOL
e dos demais réus insistido na oitiva das testemunhas
Gustavo Pereira da Silva
,
Elena de Souza Pinto
,
Ester Mendes Pereira
,
Kalwan Olivetti Gadelha
e da “testemunha sem rosto”; motivo pelo qual foi designado o dia
03/02/2022
para continuação da solenidade instrutória, quando realizadas as oitivas faltantes e o interrogatório dos réus, findando-se, assim, a instrução criminal.

Dando prosseguimento à marcha processual, foram apresentadas alegações finais escritas pelo i. representante do
Parquet
em
28/03/2022
; pelo corréu
Mateus Pereira de Oliveira
em
14/04/2022
; pelos codenunciados
Fernando Pires Rialto da Conceição
,
Luis Felipe de Brito dos Santos
,
Michel Ferreira da Silva
e
Ricardo Vinicius Ferreira Campos
no dia
23/05/2022
; e pelo ora paciente
EDYPOOL RAFAEL GIUZIO DE CARVALHO
em
07/06/2022
.

A ordem prisional expedida em face do beneficiário deste
writ
foi efetivamente cumprida no
dia
01/07/2022
, ao que se sucedeu a apresentação de alegações finais pelo corréu
Lucas Brites Alves
em
12/07/2022
e a prolação de
sentença de pronúncia
na data de
22/07/2022
.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Analisando a decisão que originariamente decretou a prisão preventiva do paciente (ID 135477177 – págs. 240/251), bem como a recente sentença de pronúncia; constata-se que a medida extremada se encontra lastreada na hipótese autorizadora

prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois os crimes imputados são dolosos e punidos com penas máximas que, quando somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, verifico que restou suficientemente esclarecido nos elementos informativos contidos no caderno administrativo, tais como boletim de ocorrência, declaração de óbito, auto de descrição e constatação de local de crime e pelos depoimentos testemunhais;
o que, por ora, é o suficiente para amparar a imposição e manutenção da cautelar extremada.

Até mesmo porque, conforme bem aquilatado alhures, a denúncia ofertada em face de
EDYPOOL RAFAEL GIUZIO DE CARVALHO
foi devidamente
recebida pelo juízo
a quo
na mesma data em que decretada a prisão preventiva
[21/07/2021]
, e, ao final da
judicium accusationis
, o ora paciente restou
pronunciado
; de maneira que, a teor do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“constatar a ausência de indícios de autoria após a prolação de sentença de pronúncia, implicaria desconstituir todo o material fático-probatório utilizado pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri para fundamentá-la, reconhecendo a falta de elementos de prova aptos a justificar a submissão do acusado ao Conselho de Sentença, medida que não é possível na estreita e célere via do writ.”
(HC n. 637.032/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 30/9/2021.)

De outra banda, quanto ao
periculum libertatis
,
o d. magistrado singular frisou em seus pronunciamentos a indispensabilidade da custódia provisória para
acautelar a ordem pública
, n
otadamente diante da
gravidade concreta
da conduta supostamente perpetrada e da aparente
periculosidade social
do paciente, evidenciadas a partir do violento
modus operandi
empregado na consecução do crime doloso contra a vida.

Com efeito, verte do caderno processual eletrônico, especialmente do decreto constritivo originário que,
entre os dias 15 e 16 de junho de 2021
, em horário não especificado, o ora paciente
EDYPOOL RAFAEL
e seus comparsas, na condição de integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, após notarem que o ofendido
Maurício Ferreira Lucas
ostentava em suas redes sociais diversas publicações fazendo alusão ao grupo criminoso denominado Primeiro Comando da Capital (PCC), passaram a arquitetar um plano no afã de executar a vítima.

Desta feita, extrai-se dos autos que, após o aval de
Lucas Brites Alves
[um dos líderes do tráfico de drogas do Comando Vermelho na comarca de Lucas do Rio Verde/MT], os meliantes deram início à execução do plano criminoso, tendo o corréu
Michel Ferreira da Silva
passado a se aproximar do ofendido, simulando uma amizade e ocultando sua intenção hostil, consistente em atraí-lo para uma armadilha fatal.

Assim, no dia fatídico,
Michel
teria convidado a vítima para comparecer ao estabelecimento comercial denominado “Bar/Conveniência do Mororó”, onde o induziu a ingerir bebidas alcoólicas na intenção de deixá-lo embriagado. Após algum tempo, de maneira ardilosa e dissimulando o propósito criminoso,
Michel
o convidou para ir até sua casa e de lá sugeriu que ambos fossem a outro local a fim de encontrar algumas mulheres e consumirem mais bebidas, o que de pronto foi aceito pela vítima.

Ato continuo, chegaram ao local dois automóveis e algumas motocicletas, nos quais estavam os demais suspeitos, incluindo o ora paciente
EDYPOOL
; tendo o ofendido adentrado espontaneamente em um dos veículos, acreditando que iriam confraternizar em alguma outra localidade.

Os meliantes, então, teriam se dirigido até uma região de mata situada entre os bairros Parque das Américas e Parque das Araras, local em que, em considerável superioridade numérica, renderam
Maurício
, exigiram que ele desbloqueasse seu aparelho celular e, após constatarem que este se tratava de membro da facção criminosa rival, passaram a agredi-lo brutalmente. A vítima tentou foragir, mas foi alcançada por
Luis Felipe
e atingida por inúmeros disparos de arma de fogo, vindo a óbito ainda no
locus delicti
.

Portanto, consoante se verifica dos elementos de convicção constantes dos autos, tudo leva a crer que o homicídio de
Maurício Ferreira Lucas
se deu de
forma cruel
, por
motivo torpe
e
sem qualquer possibilidade de defesa
, porquanto além de aparentemente ter sido
motivado pelo fato de o ofendido ser membro de facção criminosa rival
daquela integrada pelo ora paciente e por seus comparsas,
o crime foi cometido mediante exacerbada violência
;
circunstâncias que evidenciam a periculosidade do suspeito e a frieza que aparenta possuir, porquanto agiu com total descaso e menosprezo à vida humana.

Portanto, à semelhança do que externado
pelo d. juízo
a quo,
concluo que existem elementos fáticos suficientes que justificam a adoção e manutenção da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, por demonstrar que o suspeito possui um total menosprezo para com as regras de convivência social, a gerar um prognóstico de que, colocado em liberdade, poderia sentir-se ainda mais estimulado a persistir no comportamento delituoso, desenvolvendo um sentimento de impunidade.

Cabe ressaltar, neste aspecto, que não se trata de presunção da periculosidade social do paciente ou mesmo de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas, sim, de avaliação do perigo que a sua liberdade representa a toda coletividade, pelas circunstâncias que permeiam o delito, necessária para a imposição da cautelar extremada. Excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta inerente ao tipo penal violado não se mostra consentâneo com a cautelaridade do instituto da prisão preventiva.

Nessa esteira, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que mostra-se devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada a bem da ordem pública, quando existirem nos autos elementos concretos a indicar a periculosidade social do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (ex vi:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
;
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Outrossim, conquanto o impetrante insista que o alargado lapso temporal transcorrido entre o decreto segregatício e o efetivo cumprimento do mandado de prisão fez com que os motivos ensejadores da constrição cautelar se esvaziassem; certo é que a medida constritiva ora vergastada lastreou-se na gravidade concreta dos crimes e na aparente periculosidade de
EDYPOOL
- circunstâncias que, a meu ver, não foram mitigadas pelo decurso temporal ou
por quaisquer fatos novos que viessem a desconstituir o gravame à coletividade; de modo que,
subsistindo o
periculum libertatis,
torna-se prescindível a contemporaneidade entre os fatos e a ordem de prisão
.

Nesse diapasão:

“
Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir,
demonstrados os pressupostos [fumus comissi delicti e periculum libertatis] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de ser mantida a segregação cautelar do paciente, sendo despicienda

a
contemporaneidade
dos fatos que rendem ensejo à medida cautelar
(...).”
(HC 152086/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017). – grifei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a atentar contra o ordenamento jurídico.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
"indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e
à periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
:
Enunciado nº 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
EDYPOOL RAFAEL GIUZIO DE CARVALHO
e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022